Tribunal: TJDFT
Processo: 0009280-82.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009280-82.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO No ID: 68032179, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos requisitórios de ID: 64114252, 64167340 e 64167938, expedidos em favor de MIRIAM AUGUSTO FURTADO DA SILVA, MIRIAN DA SILVA MEIRA RIBEIRO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução). Instado, o exequente requereu a juntada da planilha com descontos tributários (ID: 68930792), e o Distrito Federal acostou a tabela de ID: 69543818. Em seguida, o SINDIRETA anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX (ID: 70111240). Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos das substituídas MIRIAM AUGUSTO FURTADO DA SILVA, MIRIAN DA SILVA MEIRA RIBEIRO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais em relação às servidoras e honorários da execução), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04549858000160, conforme ID: 70111240. II – HABILITAÇÃO DOS SUCESSOSRES DE MOISES GONÇALVES DOS SANTOS E DA RENÚNCIA No ID: 66340051, o SINDIRETA requereu a habilitação dos sucessores do servidor MOISES GONÇALVES DOS SANTOS. Por sua vez, na petição de ID: 68930792, o exequente informou que os sucessores renunciam aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos e requer a consequente expedição de RPV. No despacho de ID: 66836361, determinou-se a intimação do Distrito Federal para que se manifestasse quanto ao pedido de habilitação. Todavia, não consta dos autos certidão de publicação da referida intimação. Diante disso, intime-se o Distrito Federal para que se manifeste quanto ao pedido de habilitação dos herdeiros do servidor falecido MOISES GONÇALVES DOS SANTOS, bem como quanto ao pedido de renúncia dos sucessores formulado pelo exequente nos ID: 66340051 e 68930792. Brasília, 2 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR